Tribunal: CARF
Processo: 10850.901180/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.901180/2009-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.574 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
USINA MOEMA AÇUCAR E ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-65.238,
proferido pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília/BSB, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do Acórdão recorrido. Na sua ementa, estão
sumariados os fundamentos da decisão.
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 19 de
dezembro de 2014, e apresentou Recurso Voluntário no dia 20 de janeiro de 2015.
Em seu Recurso Voluntário alega o seguinte:
“Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra v. acórdão n.° 03-65.238 proferido pela C. 4'
Turma da DRJ em Brasília/DF, o qual julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente, mantendo o despacho decisório que não reconheceu o direito
creditório pleiteado no PER/DCOMP n.° 05597.51147.291105.1.3.04-0357, a título de pagamento
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.901180/2009-38
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.574 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901180/2009-38

indevido de COFINS referente ao período de apuração de setembro/2005, no valor original de R$
24.968,73, deixando de homologar, assim, a correlata compensação declarada.
Isso porque, considerou o v. acórdão recorrido que a retificação da DCTF em 01.04.2009 (fl.
08), de tal modo a espelhar ao crédito informado no PER/DCOMP transmitido em 29.11.2005
(fls. 09/13), além de ocorrer somente após a ciência do despacho decisório, pelo que não
poderiam servir de prova para demonstrar que, de fato, haveria crédito proveniente de um
pagamento indevido, também arguiu suposta ausência nos autos da escrituração contábil-fiscal
da Recorrente.
Ou seja, em que pese a Recorrente tenha retificado uma de suas obrigações acessórias logo que
tornou conhecimento do equivoco presente na DCTF (após a ciência do despacho decisório), o
crédito utilizado na declaração de compensação não foi reconhecido pois a Recorrente não teria
demonstrado o motivo pelo qual o recolhimento efetuado seria maior que o devido, confira-se:
(...)
Ora, o v. acórdão pautou-se numa análise superficial da causa, considerando que o comprovante
de arrecadação no valor de R$ 376.698,24 encontra-se perfeitamente identificado nos autos (fl.
07), estando igualmente e corretamente atrelado à DCTF retificadora no período (fl. 08).
(...)
Da singela leitura dos dispositivos legais acima colacionados, verifica-se que compete à
autoridade administrativa rever o lançamento quando restar comprovada a ocorrência de erro,
omissão ou inexatidão no preenchimento das obrigações acessórias do contribuinte, quando deva
ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, ou mesmo diante de
omissão no cumprimento de formalidade especial, fatos esses que se vislumbram no presente caso.
Ora, as três situações estão presentes no caso em tela:
(i) o despacho decisório e, por conseguinte, o v. acórdão, pautou-se em erro, quiçá mera
inexatidão, pois quedou-se acerca da divergência visualizada no valor informado no
PERJDCOMP quando comparado com o mencionado na na DCTF do período;
(ii) o despacho decisório e, por conseguinte, o v. acórdão, deixou de apreciar fato não
conhecido ou não provado (a efetiva existência do pagamento indevido); e
(iii) o despacho decisório e, por conseguinte, o v. acórdão, diante da divergência eletrônica
constatada, não promoveu qualquer análise manual do caso, deixando de apreciar a DCTF
retificadora e o comprovante de recolhimento presente dos autos, e assim, omitindo-se
quanto ao ato ou formalidade necessária ao correto exaurimento da atividade fiscalizatória
(CTN, artigo 142).
Portanto, o despacho decisório e o v. acórdão recorrido incorreram na incompletude da atividade
fiscalizatória, omitindo-se sobre fato não conhecido ou não provado, o que permite a revisão da
exigência, nos exatos termos dispostos pelo artigo 149 do CTN, ao qual o v. acórdão recorrido
acabou negando vigência.”
Apresenta cópia da DCTF retificadora. Argui em seu favor o Princípio da
Verdade Material.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade de forma que dele
tomo conhecimento.
A homologação eletrônica de pedidos de compensação ocorre pela verificação de
conformidade entre os dados da DCOMP e as informações sobre o crédito pretendido a
compensar pelo contribuinte, notadamente aquelas consignadas nas DCTF. Havendo pagamentos
realizados com saldo disponível, e no valor dos débitos que se pretende compensar, a
homologação procede-se automaticamente.
Logo, se o valor do pagamento realizado está totalmente alocado a um
determinado débito confessado em DCTF, o sistema não reconhece a certeza e liquidez do
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.574 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901180/2009-38

crédito informado e não homologa a compensação pretendida. É justamente este o caso concreto
com o qual nos defrontamos, onde as informações da DCTF original eram coincidentes com os
pagamentos apresentados na DCOMP e estavam alocado por confissão de dívida do próprio
contribuinte a um débito de igual valor. No entanto, a Recorrente apresentou pedido de
compensação pleiteando um excesso de valor pago a maior sem ter retificado previamente a sua
DCTF, o que implica na impossibilidade do sistema reconhecer esta diferença automaticamente.
Como já consta do Relatório, a Recorrente procedeu à retificação após a ciência
do Despacho Decisório.
O Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015, assim trata a questão
da apreciação de DCTF retificadoras enviadas após o despacho decisório denegando a
homologação:
“18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o interessado apresentar
manifestação de inconformidade alegando essencialmente que cometeu equívoco na apresentação
da DCTF que respaldaria o crédito pretendido e informando a transmissão da correspondente
DCTF retificadora com o intuito de reduzir ou excluir débito tributário confessado.
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo depois da
apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção para análise
das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar que as razões do
sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu da falta de
retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a compensação estava correto, pois o
valor do pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5). Esse valor, entretanto,
tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal. Caso o despacho decisório
do indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da DCOMP) decorreu apenas
dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o processo administrativo fiscal em
diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas envolvendo a
análise do crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a segurança do crédito,
pois, a princípio, é a DRF que tem as condições de avaliar se aquele crédito já não foi alocado
em outro PER/DCOMP, além de questões meramente monetárias que podem gerar
improcedência parcial, nos termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim não proceda,
o julgador então deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado
em outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os documentos que
originaram o crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB.
Vemos que a própria Receita Federal do Brasil (RFB) entende que é possível a
análise de crédito disponibilizado por DCTF retificadora, desde que esta venha acompanhada das
respectivas provas que demonstrem o erro que resultou no pagamento a maior.
Isto está ainda mais claramente explícito no item 13, deste mesmo Parecer
Normativo, que reproduzo a seguir:
“13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra, produzir o
mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu processamento, ambas
declarações estão sujeitas à verificação e à homologação da autoridade administrativa, que
pode exigir confirmação e comprovação das informações declaradas, seja em auditoria interna
da DCTF, seja em procedimento de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação
de inconformidade. Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF
gera o ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados do
CARF:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.574 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901180/2009-38

Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus de
comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no 3201-001.713,
Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito. A
simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação da
compensação.
(Acórdão no 3802¬002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus de
comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302¬002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações declaradas na
DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-dever de confirmá-las. A
autoridade administrativa poderá solicitar a comprovação do alegado crédito informado no
PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos
sistemas da RFB, pode ser considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem
prejuízo de ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale
dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não necessariamente suficiente para deferir o
crédito pleiteado, que depende da análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto
que tal autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação da
DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com base em outros
elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível nos sistemas da RFB.
No caso em questão, a falta de retificação da DCTF original, com a confissão de
dívida no mesmo valor recolhido para a COFINS fez com que a Decisão de Primeira Instância
negasse provimento à Manifestação de Inconformidade.
É no momento em que se apresenta a Manifestação de Inconformidade que se
deve juntar todas as provas que demonstrem a certeza e liquidez do crédito pretendido, nos
termos do artigo 16, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(...) “
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.574 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901180/2009-38

Temos no presente processo documentação que comprovaria a certeza e liquidez
do crédito, mas que em razão das motivações das decisões, tanto da Autoridade Preparadora,
quanto da Autoridade Julgadora, terem se baseado apenas nos alegados erros de preenchimento
de obrigações acessórias pela Recorrente, entendo que o presente processo não está pronto para
julgamento, por ter se deixado de apurar o efetivo valor devido pela Recorrente, e consequente
direito creditório pretendido.
Faz-se necessário que seja verificada a certeza e liquidez do crédito pretendido, na
forma da normativa aplicável, de forma a primar pelo Princípio da Verdade Material e prevenir o
enriquecimento sem causa da Administração Pública, em detrimento do patrimônio do
contribuinte.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis
entendidos como necessários (notas fiscais emitidas, as escritas contábil e fiscal e outros
documentos que considerar pertinentes) para que a fiscalização possa verificar a certeza e
liquidez do crédito assim como o correto valor de apuração da COFINS no período em questão.
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte estão de acordo
com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do crédito informado pelo
contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 143
DF CARF MF
Original